Tribunal: TJMT
Processo: 1054510-91.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054510-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO MARQUES DE LACERDA - CPF: 053.496.951-85 (RECORRENTE), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1054510-91.2022.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Parte Recorrida:
Eduardo Marques De Lacerda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 145

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIÇOS DE TELEFONIA – DÍVIDA E CONTRATO INFORMADOS INEXISTENTES NO BANCO DE DADOS DA EMPRESA
– HISTÓRICOS DE APONTAMENTOS TRAZIDOS PELA DEMANDADA DE ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO OFICIAIS QUE NÃO CONSTAM A DÍVIDA OBJETO DESTA DEMANDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO REQUERENTE QUANTO A ESSES DOCUMENTOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARBITRADA NESTA INSTÂNCIA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A reclamada demonstrou suficientemente através do histórico de apontamento restritivo a ausência do débito objeto da lide, não havendo nexo causal entre o fato e o pedido da parte consumidora.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela empresa demandada ante sentença em ação
indenizatória em que a autora postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente.

Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial, com a declaração de inexigibilidade da dívida no valor de R$ 193,60, que ocasionou a anotação do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, deixou de fixar indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Inconformada, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando a reforma da sentença, alegando que não houve apontamento restritivo, sustentando que o extrato anexo aos autos é fraudulento, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre o pedido do autor e os fatos esposados.

Contrarrazões no id. 159350092 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Observa-se que a parte autora, ora recorrida, defende que nunca contratou qualquer serviço de telefonia da requerida, e que, por consequência, o débito discutido nestes autos e levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo.

Assim, o recorrido pretende a declaração de inexistência de débito na quantia de R$ 193,60 (cento e noventa e três reais e sessenta centavos), datado de 15/05/2021, correspondente ao contrato n. 0396402581, conforme extrato de Id. 159349428.

De sua vez, a recorrente afirma que inexiste qualquer número de contrato correspondente ao débito objeto da lide, pois os únicos contratos vinculados ao CPF do reclamante divergem dos dados contidos no extrato apontado pela parte autora, bem como demonstra através do histórico retirado do SPC e SERASA que as dívidas que o autor mantinha com a reclamada foram devidamente baixadas, consoante documento anexo ao id. 159350053.

Ao colacionar as provas acima relatadas, a parte ré evidencia a inexistência de apontamento negativo nos moldes narrados pela parte autora.

Portanto, entendo que a demandante sequer comprova que o débito trazido no extrato de negativação colacionado com sua exordial é de titularidade da parte ré, ou, ainda que o mesmo se afigura idôneo, pois, como visto, há prova em contrário, motivo pelo qual cabível a reforma da decisão.

Ressalto que quanto a esses documentos, a parte recorrida se limitou a dizer, de maneira genérica, que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrente, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos.

Quanto ao extrato de débito apresentado com sua inicial, limita-se a dizer que o mesmo foi retirado de sítio eletrônico oficial, mantendo as alegações expostas na inicial, sem, contudo, apresentar provas contundentes a fim de infirmar as informações constantes nos documentos juntados pela empresa recorrente, notadamente o extrato de id.

Assim, tem-se que a parte recorrida não impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa ora recorrente, notadamente as informações cadastrais e de apontamento da dívida apresentada.

A propósito, esse e. e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA POR PARTE DA RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO
EXTRATO
DO SCPC – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
A Reclamada sustenta que o
extrato
de SCPC apresentado pelo Autor é
falso
, tendo em vista
que o Autor nunca possuiu relação jurídica com a empresa, e, portanto, de fato nunca foi negativado.

Após diligência deste Relator, restou comprovado que o Autor nunca foi negativado pela Reclamada, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

(N.U 1053735-76.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 04/04/2023).

Portanto, entendo que a empresa recorrente se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a inexistência do contrato discutido na lide, bem como a ausência de apontamento restritivo no valor mencionado pela parte autora.

Ao arremate, neste caso, a parte autora deve ser condenada ao pagamento das penas por litigância de má-fé, visto que sua conduta se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos, ao acostar extrato de apontamento negativo de dívida que a parte ré não inscreveu, fazendo isso com o objetivo de obter vantagem indevida.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, o condeno ao pagamento de multa em litigância de má-fé em 10% (dez por cento) nos termos do art. 80, II do CPC e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Comunique-se ao NUMOPED do e. TJMT, haja vista a existência de inúmeras ações distribuídas pelo mesmo advogado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca, todas com o mesmo pedido e causa de pedir, e sempre representando a parte autora, sustentando que desconhece a origem do débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito e pleiteando indenização por danos morais, as quais, em sua grande maioria, têm sido julgadas improcedentes com o reconhecimento da má-fé processual.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023